Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-47.2021.8.11.0093
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-47.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ALVES SOARES - CPF: 277.471.071-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO ALVES SOARES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000332-47.2021.8.11.0093,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, revogou a assistência judiciária e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 80, 81 e 98, §3º, do CPC. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica no caso. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como, seja-lhe restaurado o benefício da assistência judiciária.

Contrarrazões no Id. n.º 161531927, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Aduz que foram realizados gastos em um cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou, sendo tais valores descontados indevidamente da sua conta bancária.

Após a devida instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, Inciso II do CPC.

Insurge-se a parte apelante desta condenação.

Pois bem.

Reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

Durante a instrução processual, provou-se que a parte apelante tentou se utilizar do processo para ludibriar o respeitável julgador de primeiro grau e se enriquecer ilicitamente, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico. Ao contrário do que foi alegado, ficou perfeitamente demonstrado que a parte autora se beneficiou da quantia, conforme observado pelo nobre julgador.

O contrato foi celebrado em 16/09/2020, no valor de R$1594,65, a ser quitado em 84 parcelas de R$31,0 20/04/2018 no valor de R$6.177,21 a ser quitado em 72 parcelas de R$161,86, mediante desconto em benefício previdenciário. Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, nº 583727899, para quitação do saldo de R$5.255,38, restando o valor líquido a ser liberado de R$921,83.

Digno de nota é que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança, que o crédito bancário, objeto do contrato, foi disponibilizado na conta pessoal da Autora por transferência bancária TED “E” (id. 69475052).

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Desse modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Quanto ao pedido de assistência judiciária, tal medida não deve ser concedida, haja vista a acertada decisão do Juízo de primeiro grau, que, ao decidir dessa forma, respeitou os limites da demanda e seguiu recente entendimento dos tribunais superiores, conforme veremos.

Falta razão à parte recorrente, principalmente, pela ausência de comprovação da sua alegada situação de miserabilidade financeira, requisito essencial para que seja agraciado com o benefício pretendido.

Muito pelo contrário, os rendimentos apresentados pelo recorrente demonstram que este percebe mensalmente proventos acima de oito mil reais.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO

- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -

INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre a recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Assim como o Juízo
a quo
, também entendo que o recorrente possui ótimos rendimentos, e, portanto, não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária.

Portanto, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, mas de que detém condições de arcar com as custas judiciais, não assiste razão à parte agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau, em razão da recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023